Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-19.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-19.2023.8.14.0021

APELANTE: LEONARDO BORGES MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REVISÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do CP), em razão de subtração de motocicleta apreendida no interior de delegacia, mediante ameaça com arma de fogo. Recurso fundado exclusivamente na pretensão de revisão da dosimetria da pena, com destaque para a alegada ausência de fundamentação concreta na valoração de circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e se a pena-base pode ser revista diante de eventual ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da fundamentação idônea para valoração negativa da culpabilidade, diante da prática do crime durante o gozo de liberdade provisória.

4. Afastamento da valoração negativa da personalidade e da conduta social, por ausência de condenações anteriores e falta de elementos concretos.

5. Rejeição da valoração negativa das consequências do crime, dado que o bem subtraído foi restituído.

6. Manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista a especial reprovabilidade da ação praticada dentro da Delegacia de Polícia.

7. Reconhecimento de ofício da atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional da pena.

8. Aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, pelo emprego de arma de fogo, com base em depoimentos testemunhais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando demonstrado que o réu reincide na prática criminosa durante o gozo de liberdade provisória. 2. A ausência de condenações transitadas em julgado e de elementos concretos impede a valoração negativa da personalidade e da conduta social. 3. É possível a exasperação da pena com fundamento nas circunstâncias do crime, quando o roubo ocorre dentro de unidade policial, demonstrando especial audácia e reprovabilidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 157, §2º-A, I, e 33, §2º, “a”, e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 950.395/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025; STJ, HC 544.080/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/02/2020, DJe 14/02/2020; STJ, AREsp 2.994.386/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/08/2025, DJEN 21/08/2025
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro e encerrada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LEONARDO BORGES MARQUES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA (ID 21133306), que o condenou como incurso no tipo penal descrito no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época do fato.

Narra a
peça acusatória
(ID 21133192) que, no dia 1º de janeiro de 2023, por volta de 0h30min, o vigia da Delegacia de Polícia Civil do Município de IGARAPÉ-AÇU/PA se encontrava em seu posto de serviço quando percebeu que alguém batera à porta da frente do prédio. Ao verificar a situação, avistou um indivíduo correndo em direção ao portão de acesso à parte interna do imóvel.

Em ato contínuo, dirigiu-se ao alojamento e deparou-se com LEONARDO, o qual, portando arma de fogo, teria ameaçado o vigia e subtraído uma motocicleta apreendida, uma Honda CG Titan 150, chassi nº 9C2KC1680FR543475, evadindo-se do local com o referido veículo.

Imediatamente, foram acionadas as Polícias Civil e Militar, que empreenderam diligências e lograram êxito em localizar o apelante na posse da motocicleta subtraída, ocasião em que foi conduzido à unidade policial para os devidos procedimentos.

No interrogatório formal prestado perante a Autoridade Policial, o apelante admitiu a subtração do bem, afirmando que, no dia dos fatos, havia consumido bebida alcoólica e substâncias entorpecentes e, por impulso, dirigiu-se à delegacia, onde encontrou o portão aberto e a motocicleta com a chave no contato, optando por sair com o veículo. Negou, contudo, ter visto o vigia ou portado qualquer arma de fogo no momento da ação.

Em
razões recursais
(ID 26110884), insurge-se a defesa do apelante, estritamente, no tocante à dosimetria da pena, na
pretensão de que a reprimenda base seja imposta no patamar mínimo legal
, em decorrência da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB, tais quais, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias do crime e as consequências do delito.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação desta Corte acerca da matéria em debate, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 26943490), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo interposto, no entanto,
entende que existe a necessidade de reanálise da dosimetria da pena
por esta Egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Insurge-se a defesa do apelante no tocante a revisão da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória, sob a alegação de que a valoração negativa de seis circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal teria sido realizada de modo genérico e sem fundamentação concreta, o que teria resultado em indevida elevação da pena-base.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“
A culpabilidade
do agente é alta, já que estava em liberdade provisória de outros processos quando voltou a cometer crime. Quanto aos
antecedentes
, vemos que o acusado
não possui condenação
. Sua
conduta social
consta como
irregular
, já que não há informação de que tenha algum meio de vida honesto. Quanto à
personalidade
, voltada para o crime em face das várias ocorrências e processos criminais
em andamento
. Os motivos são os da espécie, ou seja,
ganância
.
As circunstâncias
são graves pois o crime foi cometido contra a Delegacia de Polícia, demonstrado extrema ousadia.
Relativamente às consequências
vemos que são medianas já que o objeto foi não restituído à vítima. O comportamento da vítima é neutra.

NA PRIMEIRA FASE, Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem atenuante e agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, aumento a pena em 2/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º-A, I do CP, perfazendo um total de 10 (dez) anos de reclusão. Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.” (GRIFEI)

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente
05 (cinco) critérios judiciais
, quais sejam,
a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias do crime e as consequências do delito
, determinando a
sanção primária no patamar de 06 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

No tocante à culpabilidade
, extrai-se dos autos que o réu, ao tempo do crime, encontrava-se
em liberdade provisória
concedida em outro processo penal (ação penal nº 0800004-76.2020.8.14.0021), retornando à prática delitiva antes mesmo da consolidação de eventual reabilitação social.

Essa conduta revela maior grau de censurabilidade, demonstrando desrespeito ao benefício processual que lhe fora concedido e desprezo pelas normas jurídicas vigentes, o que justifica a exasperação da pena-base sob esse vetor. A reiteração delitiva sob o pálio da liberdade cautelar não pode ser acolhida como mera circunstância neutra.

Nesse sentido, faço referência à jurisprudência:

“3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

4. A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial,
uma vez que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória concedida em outro processo justifica a elevação da pena-base
, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais. Precedentes.” (STJ, AgRg no HC n. 950.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
(GRIFEI)

Quanto
à personalidade e à conduta social
, a sentença aponta “várias ocorrências e processos criminais em andamento” e “ausência de meio de vida honesto”. Tais argumentos não satisfazem o crivo de fundamentação concreta e específica exigido pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a possibilidade de valoração negativa de tais vetores com base em registros meramente informativos, sem condenações definitivas, tampouco evidências efetivas de desvio ético-comportamental no convívio social.

Com efeito, a Certidão de Antecedentes Criminais constante nos autos (ID 21133159) apenas noticia, além do presente feito, a existência de outros dois processos em curso, de n.
ºs
0800004-76.2020.8.14.0021 e 0801117-02.2019.8.14.0021, os quais, por si sós, não autorizam a conclusão adotada na sentença.

No que concerne
às consequências do crime
, a sentença refere-se à “não restituição do bem subtraído”, circunstância que, em casos de roubo, não constitui elemento excepcional ou qualificável como gravidade autônoma, sendo insuficiente para justificar a exasperação da sanção inicial. Outrossim, consta nos autos de inquérito policial que houve a restituição do bem subtraído (ID 21133155), consoante relatado pelo condutor da prisão em flagrante e demais testemunhas.

No tocante
as circunstâncias do crime

comportam, neste caso,
valoração negativa legítima
e concretamente fundamentada.
O delito foi praticado
dentro da Delegacia de Polícia
, espaço institucional de custódia e proteção de bens sob a guarda do Estado, violando frontalmente a autoridade e a integridade do sistema de segurança pública. A ação ousada do réu, que adentra tal recinto, ameaça um vigia com arma de fogo e subtrai bem apreendido, extrapola o desvalor típico da conduta de roubo, caracterizando especial reprovabilidade da ação delitiva, o que autoriza a consideração negativa desse vetor.

Com efeito, é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o delito é praticado em ambiente de especial proteção institucional, como escolas, hospitais ou unidades policiais, revelando maior audácia e gravidade na conduta.

Nessa linha de entendimento, cito jurisprudência:

“7. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu,
não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade
concreta superior à ínsita aos crimes de roubo,
pois a conduta se deu em horário de funcionamento de um posto de serviço do Banco do Brasil S.A., localizado nas
dependências da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal
, o que demonstra maior ousadia do réu e a maior gravidade da conduta.” (STJ, HC n. 544.080/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)
(GRIFEI)

Nesses termos, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na primeira fase
, permanecem negativas as circunstâncias da
culpabilidade
(pelo fato de o réu estar em liberdade provisória em outro processo quando voltou a delinquir) e das
circunstâncias do crime
(prática de roubo dentro da Delegacia de Polícia, contra agente em serviço, com especial audácia e reprovabilidade). Diante disso,
fixo a
pena-base
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase
, ausentes agravantes.
Reconheço, de ofício,
a incidência da
atenuante da confissão espontânea
, a qual, conforme entendimento jurisprudencial, deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada. Entretanto o réu
não faz jus à redução paradigma de 1/6 (um sexto)
, posto que, confessa a subtração, sem emprego de violência. Sobre o tema, cito jurisprudência:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação dos artigos 65, III, "d", e 67 do Código Penal, em razão da aplicação de fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea, ao invés de 1/6.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea, em vez de 1/6, está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução da pena em fração inferior a 1/6 quando a confissão é parcial, justificando a aplicação de fração menor.

4. A decisão do Tribunal a quo, ao aplicar a fração de 1/12, está em consonância com o entendimento de que a confissão qualificada justifica uma redução menor.

5. A pretensão recursal encontra óbice na Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp n. 2.994.386/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)” (GRIFEI)

Assim,
reduzo a pena
em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase
, aplica-se a
causa de aumento
prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, consistente no emprego de arma de fogo, circunstância comprovada de forma segura pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, não sendo exigida a apreensão ou perícia do artefato para sua configuração. Assim, majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando no total de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
, mantida a mesma fração de cálculo.

O
regime inicial fechado
permanece adequado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada, da gravidade concreta da conduta e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dou por prequestionadas todas as matérias ventiladas pela defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de
0
8 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
FECHADO
, e
83 (OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025